Tribunal: STF
Processo: RHC 65858
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-12
Data de publicação: 1988-02-12

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS.
- IMPROCEDENCIA DA PRETENSAO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE
EXPOSIÇÃO DAS RAZOES DA DEFESA. AINDA QUE ISSO OCORRESSE, O
PREJUIZO SERIA DA ACUSAÇÃO, APLICANDO-SE, POIS, A HIPÓTESE, OS ARTS.
563 E 565, 'IN FINE', DO C.P.P.
- A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. E NO SENTIDO DE QUE, EM SE TRATANDO DOS
CRIMES DE FALSIDADE E DE ESTELIONATO, ESTE NÃO ABSORVE AQUELE, MAS
HÁ, SIM, CONCURSO FORMAL DE DELITOS.
- ASSIM SENDO, E DE ANULAR-SE PARCIALMENTE A SENTENÇA, PARA QUE,
MANTIDA A CONDENAÇÃO, SEJA FIXADO A PENA COM BASE NO CONCURSO
FORMAL, E NÃO NO MATERIAL, COMO O FOI.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE DA PROVIMENTO EM PARTE.